Tribunal: TJSP
Processo: 1001544-73.2018.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Reprodução de dados oriundos do CCF por órgão mantenedor de cadastro restritivo de crédito. Alegação de ausência de notificação prévia. Descabimento. Comprovação pela SERASA de envio das notificações para os endereços informados pelo credor. Cumprimento da exigência contida no art. 43, § 2o, do CDC. Sentença mantida no ponto.

Ementa:
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Reprodução de dados oriundos do CCF por órgão mantenedor de cadastro restritivo de crédito. Alegação de ausência de notificação prévia. Descabimento. Comprovação pela SERASA de envio das notificações para os endereços informados pelo credor. Cumprimento da exigência contida no art. 43, § 2o, do CDC. Sentença mantida no ponto. Litigância de má-fé. Não evidenciada a alteração da verdade dos fatos ou a dedução de pretensão contra fato incontroverso. Afastamento das penas. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.